Tribunal: CARF
Processo: 13555.000304/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF). NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. INEXIGÊNCIA DE ATENDIMENTO A PRÉVIA INTIMAÇÃO POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE RMF.
A expedição da RMF deve ser precedida de intimação ao sujeito passivo para prestar informações sobre a sua movimentação financeira, necessárias à execução do Mandado de Procedimento Fiscal. A legislação não estipula quantidade de intimações a serem feitas pela Fiscalização. In casu, a contribuinte foi regularmente intimada a prestar as referidas informações, mas não o fez a contento.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O rendimento da atividade rural, a ensejar a tributação favorecida dessa atividade, requer a prova das receitas e correspectivas despesas, mediante apresentação de documentação idônea, de modo a corroborar o efetivo exercício da atividade.
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE QUALIFICAÇÃO. SÚMULA CARF N. 14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude da contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera a qualificação da penalidade, sobretudo quando a autoridade lançadora se baseou em meras suposições.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13555.000304/2009-99
ACÓRDÃO
2002-009.583 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI
COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar
no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
(RMF).
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO.
INEXIGÊNCIA
DE
ATENDIMENTO A PRÉVIA INTIMAÇÃO POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE RMF.
A expedição da RMF deve ser precedida de intimação ao sujeito passivo
para prestar informações sobre a sua movimentação financeira,
necessárias à execução do Mandado de Procedimento Fiscal. A legislação
não estipula quantidade de intimações a serem feitas pela Fiscalização. In
casu, a contribuinte foi regularmente intimada a prestar as referidas
informações, mas não o fez a contento.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.583 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000304/2009-99
2
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
O rendimento da atividade rural, a ensejar a tributação favorecida dessa
atividade, requer a prova das receitas e correspectivas despesas, mediante
apresentação de documentação idônea, de modo a corroborar o efetivo
exercício da atividade.
MULTA
QUALIFICADA.
DOLO,
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
NÃO
COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE QUALIFICAÇÃO. SÚMULA CARF N. 14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação
da multa de ofício, ao percentual de 150% (cento e cinquenta por cento),
condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito
de fraude da contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera a
qualificação da penalidade, sobretudo quando a autoridade lançadora se
baseou em meras suposições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
excluir a qualificadora da multa de ofício, reduzindo-a para 75%.

Sala de Sessões, em 31 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Marcelo de Sousa
Sateles(Presidente)
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.583 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000304/2009-99
3

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, referente ao
exercício 2007.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 587/593), extrai-se:
O contribuinte apresentou movimentação financeira de R$ 4.407.701,55 em 2006,
mas não atendera intimação para apresentar os extratos de suas contas bancárias, que somente
foram obtidos através de requisição de movimentação financeira dirigida ao banco (RMF).
Intimado a comprovar a origem individualizada dos depósitos, o interessado alegou
que se tratava de recursos da atividade rural. Para comprovar, trazia cópias de notas fiscais;
demonstrativo individualizado descrevendo os cheques depositados, onde estavam indicados
aqueles que foram devolvidos; e contrato de arrendamento firmado em novembro de 2004, para
exploração de plantio de mamão por três anos em uma gleba de terra de 80 hectares na Fazenda
Altamira, no município de Vereda.
Estes elementos não foram considerados provas hábeis da origem dos depósitos,
pois não permitiam a correlação, por data e valor, das origens apontadas com os créditos a
comprovar. Quanto ao contrato de arrendamento, o autuante afirma que seria impossível uma
produtividade no plantio de mamão em uma área de 80 hectares que pudesse justificar o volume
negociado através das notas fiscais apresentadas pelo autuado. A divergência entre os
rendimentos declarados pelo contribuinte e a movimentação financeira observada foram julgados
motivos suficientes para caracterizar a prática de sonegação fiscal, que justificaria a aplicação da
multa qualificada de 150%.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 15-22.625 - 3a TURMA da DRJ em Salvador/BA de e-fls. 798/804, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
808/824).
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, em 09 de
dezembro de 2015, por meio do Acordão n° 2301-004.395 (e-fls. 876/881), entendeu por bem
anular o acórdão de primeira instância, solicitando que fosse proferida outra decisão nos moldes
da fundamentação constante do voto.
Retornando os autos para DRJ, em 23 de maio de 2017, foi proferido Acórdão n°15-
40.269 de e-fls. 895/901, igualmente negando provimento ao pleito do contribuinte.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.583 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000304/2009-99
4
Posteriormente, o contribuinte apresentou novo recurso voluntário (e-fls. 906/922),
repisando as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
1. É inconstitucional a quebra do sigilo bancário sem autorização da Justiça.
2. As informações bancárias foram requeridas irregularmente, pois a RMF
somente poderia ser emitida se estas informações pudessem ser julgadas
indispensáveis para a fiscalização quando verificadas as condições estabelecidas
no art. 3o do Decreto no 3.724/2001, o que não ocorreu neste caso.
3. É conhecido produtor rural na região, sendo esta a sua única atividade
econômica. Para comprovar, traz comprovante de inscrição no Cadastro de
Contribuintes do ICMS (fls. 731), declarações DIRPF, onde informa ser esta sua
ocupação (fls. 733/754), Estatuto da Associação dos Produtores e Exportadores de
Frutas do Extremo Sul da Bahia, onde figura como um dos sócios fundadores (fls.
755/762), laudo de inspeção da ADAB de 2005 (fls. 763) e contratos de
arrendamento e parceria de 1994 a 2004 (fls. 775/785).
4. As notas fiscais apresentadas comprovam que os depósitos provieram da
comercialização do mamão por ele produzido, no total R$ 4.407.701,55, sendo
que o faturamento real, após a exclusão dos cheques devolvidos, foi de R$
3.574.336,84.
5. A produção comercializada não se restringiu ao mamão produzido nos 80
hectares arrendados, como supõe o autuante, mas incluía também a produção da
fazenda Cachimbo, que foi vistoriada pela Agência de Defesa Agropecuária,
conforme laudo de inspeção de 13/01/2003, que afirma anexar.
6. Apresenta documentos para comprovar a exploração dos 80 hectares
arrendados da Fazenda Altamira: cópia de anotação de responsabilidade técnica
(ART) emitida pelo agrônomo responsável pela lavoura (fls. 766), cópias de notas
fiscais de compra de fertilizantes (fls. 767/774).
7. De acordo com estudo técnico da Embrapa, a produtividade média do
mamoeiro "Sunrise Solo" varia entre 60 a 90 t/ha/ano. A sua lavoura apresentou
produtividade de 34,47 t/ha. A exploração dos 80 ha da Fazenda Altamira é assim
compatível com a produção comercializada em 2006, que foi de 2.757,64
toneladas, conforme notas fiscais apresentadas.
8. As provas e esclarecimentos apresentados somente poderiam ser impugnados
pelo autuante com base em elemento seguro de prova ou com base em indício
veemente de falsidade ou inexatidão, como dispõe o Decreto-Lei no 5.844/1943.
Como isto não ocorreu, os documentos apresentados comprovam a origem dos
depósitos como pagamento pela comercialização da produção agrícola.
9. Inadmissível a multa qualificada de 150%, pois não laborou com dolo ou fraude
com o intuito de suprimir ou reduzir tributo, requisitos para o agravo da multa.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.583 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000304/2009-99
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

PRELIMINARES
Da Quebra do Sigilo Bancário

A Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a autoridade fiscal
examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições financeiras. Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser aplicada
a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.583 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000304/2009-99
6
pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do
crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
para verificar a veracidade das informações prestadas na DIRPF, a cuja entrega estão obrigados os
contribuintes.
A Secretaria da Receita Federal — SRF dispõe de Sistemas Informatizados nos quais
armazena diversos dados do contribuinte, entre as quais as informações relativas a CPMF, cuja
possibilidade legal de utilização para exigir outros tributos já foi abordada. Do cruzamento destas
informações, foi constatado que o contribuinte movimentou em suas contas bancárias valores não
correspondentes ao declarado, motivando o início do Procedimento Fiscal.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Da RMF

O contribuinte aduz que a expedição da RMF não atendeu os pressupostos de
validade.
Em relação ao RMF, de pronto já se verifica que o Recorrente parte da equivocada
premissa de que a requisição diretamente à instituição financeira somente poderia ocorrer se não
fossem atendidas as intimações feitas ao contribuinte. Não é essa a interpretação correta do
dispositivo regulamentar, como se vê:
Art. 2o (...)
§5° A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante
do cargo de AuditorFiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes
a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento
de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
(...)
Art.3° Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
(...)
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.583 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000304/2009-99
7
XI presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de
fato.
§2° Considera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI deste
artigo, quando:
I as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem
movimentação financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou, na
ausência de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante anual
da movimentação for superior ao estabelecido no inciso II do §3o do art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996;
(...)
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o TDPF. (Redação dada pelo Decreto no
8.303, de 2014)
§1° A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e
será dirigida, conforme o caso, ao:(...)
Analisando as regras regulamentares para obtenção de informações financeiras,
percebe-se que não é cabível a tese sustentada pelo Recorrente. É certo que, antes da emissão da
RMF, o contribuinte deve ser intimado, sob pena de nulidade do procedimento. Mas isso não vale
dizer que a emissão da RMF só se justifica quando e se o contribuinte não atender integralmente a
intimação, senão não teria finalidade o disposto §4o do citado regulamento, que prevê o cotejo
das informações prestadas pelo contribuinte e aquelas obtidas das instituições financeiras:
§4° As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de
verificação nas instituições de que trata o art. 1°, inclusive por intermédio do
Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem assim de
cotejo com outras informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal.
No presente caso, o contribuinte foi intimado e, posteriormente, reintimado para
apresentar os documentos relacionados a movimentação financeira, não tendo atendido aos
Termos de Intimações.
Portanto, o requisito regulamentar de prévia intimação do contribuinte foi
cumprido.
Em face do exposto, rejeito os argumentos suscitados.

MÉRITO
Dos Depósitos Bancários

Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.583 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000304/2009-99
8
O contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Ademais, sustenta que parte dos valores estariam comprovados por tratar-se de
rendimentos da atividade rural.
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
Oitenta mil reais) (Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.583 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000304/2009-99
9
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela
Lei n°10.637, de 30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares'
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela saída
de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato
desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.583 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000304/2009-99
10
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
O contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, não
carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Refutada a irresignação do contribuinte acerca da legislação e presunção, observa-
se que na sua peça recursal ela repete os argumentos de que os valores foram oriundos de
rendimentos da atividade rural.
Especificamente quanto aos argumentos relativos a este ponto, tendo em vista que
o contribuinte simplesmente repisa às alegações da defesa inaugural, sem colacionar nenhum
novo documento, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
É o que aqui se verifica, pois as notas fiscais apresentadas pelo impugnante não
permitem estabelecer qualquer correlação de data e valor com os depósitos em
questão. Na planilha de fls. 832/843 o impugnante procura conciliar os valores
dos depósitos com as notas fiscais apresentadas. O que se observa, porém, é que
insere nesta planilha valores que não correspondem a depósitos em sua conta,
para obter com este somatório o valor das notas fiscais. Estas quantias inseridas
corresponderiam a “duplicatas”. Por exemplo, a nota fiscal no 217 (fls. 451), no
valor de R$ 29.540,00, corresponderia ao depósito de R$ 14.072,16 em
02/01/2006, cuja origem deveria comprovar (fls. 58), mais a quantia de R$
15.468,24 em 03/01/2006, que não corresponde a depósito em sua conta. Mais
um exemplo: relaciona a nota fiscal no 230, de 08/01/2006, no valor de R$
19.882,80, com um crédito em sua conta neste mesmo valor, quando inexiste
registro de depósito nesta quantia nesta data ou em datas próximas. Apresenta
cópia de um livro de registro de duplicatas (fls. 851/868) que, porém, não pode
ser considerado prova hábil, pois não contém qualquer elemento objetivo de
prova, tendo sido inteiramente confeccionado pelo próprio interessado.
Observa-se ainda que as notas fiscais foram todas emitidas em nome de um único
comprador, a Comércio de Frutas Ataíde Ltda., sediada em São Paulo (capital).
Sendo assim, era de se esperar que os créditos para o vendedor proviessem, se
não diretamente da conta do adquirente, como seria regular, pelo menos da
cidade ou do Estado de São Paulo, como acontece com transações “informais”,
que visam a sonegação de impostos, onde o comerciante se utiliza de cheques
provenientes das suas próprias vendas para realizar a compra das mercadorias.
Mas os numerosos cheques depositados na conta do autuado provêm, em sua
maioria, de Teixeira de Freitas e região, como se pode constatar confrontando-se
o relatório às fls. 137/425 com os códigos de algumas das agências bancárias
aleatoriamente selecionadas entre os depósitos mais significativos, como
indicados na tabela abaixo:
(...)
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.583 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000304/2009-99
11
O impugnante alega haver explorado a fazenda Cachimbo, que afirma foi
vistoriada pela Agência de Defesa Agropecuária (ADAB), conforme laudo de
inspeção de 13/01/2003. Este laudo não se encontra nos autos, nem teria
qualquer valia, pois se refere a período diverso. O laudo de inspeção ADAB de
28/07/2005 (fls. 763) não identifica a fazenda vistoriada e nada permite concluir
sobre o volume produzido. Também o contrato de arrendamento de 80 ha. da
Fazenda Altamira (fls. 679) não é prova de que tenha explorado todo o imóvel ou
que tenha de fato produzido o extraordinário volume que alega haver
comercializado em um só ano, com faturamento alegado de R$ 3.574.336,84,
especialmente quando se compara os arrendamentos anteriores, para os quais
pagara em média R$ 8.000,00 para o arrendamento de 40 ha., como se
demonstra na tabela abaixo:
(...)
Mas o que realmente importa é que o contribuinte não comprova a origem de
qualquer um dos depósitos com documentação hábil e idônea que permita
identificar a data e valor do crédito. E ainda mais, se argúi que se trata de
faturamento da atividade rural, que se beneficia com a tributação sobre base
arbitrada de 20%, deveria apresentar documentos idôneos e hábeis a comprovar
receitas desta espécie, como exige o § 5o do art. 61 do Decreto 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda):
(...)
Não basta, portanto, que o autuado comprove haver exercido atividade agrícola,
apresentando documentos inespecíficos, tais como contratos de arrendamento e
compra de insumos, sem qualquer relação comprovada com os créditos em suas
contas bancárias. A lei não exime os produtores agrícolas da necessidade de
comprovar a origem individualizada dos depósitos em suas contas bancárias,
mesmo porque a prática de uma atividade econômica, cuja magnitude sequer foi
comprovada, não exclui a possibilidade de outras fontes de rendimentos,
regulares ou não, permanecendo o ônus da prova com o beneficiário dos créditos.
Admitir os argumentos do impugnante seria admitir que qualquer proprietário
rural possa utilizar-se das suas contas bancárias para a prática de sonegação fiscal
e lavagem de dinheiro, bastando para tanto alegar, caso necessário, que estes
recursos se originaram da atividade rural não declarada, o que lhe daria direito
ilimitado de se beneficiar com a tributação de apenas 20% do total que lhe fora
creditado.
Após o lançamento regular, motivado pela falta de comprovação da origem dos
créditos durante a fiscalização, se não for comprovada a efetividade do negócio
alegado como origem dos depósitos, não resta excluída a presunção legal de que
estes créditos sejam rendimentos omitidos, integralmente tributáveis. A alegação
de que sejam rendimentos da atividade rural é ineficaz se o interessado não
comprovar este fato com os documentos exigidos nas normas legais que
regulamentam a tributação beneficiada.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.583 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000304/2009-99
12
Por derradeiro, não comprovada a origem dos créditos bancários nos rendimentos
de atividade rural declarados pelo contribuinte, fica prejudicada sua invocação acerca da
tributação desses valores na forma prevista pela Lei no 8.023, de 1990. Ademais, o contribuinte já
procedeu ao lançamento, em sua declaração de ajuste anual, das despesas de
custeio/investimento escrituradas em livro-caixa, abatendo-as da correspondente receita bruta
declarada, para apuração do resultado tributável relativo à atividade rural.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea, não é
capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação específica
de cada depósito, cabendo a contribuinte contrapor da mesma forma.
Destarte, não tendo sido apresentados argumentos e comprovantes capazes de
ilidi-la, é de se manter a omissão de rendimentos tributáveis, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.

Da Multa Qualificada

O contribuinte insurge-se quanto a aplicação da multa majorada de 150%,
inexistindo fraude ou dolo.
Especificamente quanto à multa qualificada, preambularmente, cumpre transcrever
a legislação que fundamentou a exigência da multa no presente lançamento de ofício:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Como se vê, a multa de 75%, prevista no inciso I, acima transcrito, é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Art. 136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.583 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000304/2009-99
13
Contudo, a multa qualificada de 150%, em atendimento ao que disciplina o §1o, art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser aplicada somente nos casos previstos nos art. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, 1964, que têm a seguinte redação:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
A sonegação pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, um propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Na sonegação sempre
existe o dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública. Para
ser enquadrado neste conceito, basta o contribuinte agir com dolo na desobediência da lei fiscal.
A sonegação impede a apuração da obrigação tributária principal diante da
ocultação de bens ou de fatos jurídicos à incidência fiscal (fato gerador já realizado) enquanto na
figura da fraude a ação ou omissão visa escamotear o pagamento do imposto devido - reduzi-lo,
evitá-lo ou retardá-lo.
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicação da multa
qualificada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o evidente intuito de
fraudar ou de sonegar.
Ainda de acordo com os dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito quando
àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou sonegação), devendo, ainda,
relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a devida análise da
conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador de que o delito efetivamente
praticado.
Em outras palavras, não basta à indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.583 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000304/2009-99
14
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em indícios.
A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente constatada
as hipóteses de fraude, dolo ou simulação. (8a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003) (grifamos)
MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada de
forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada. (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando a Súmula no 14, determinando que:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo
Pois bem. A meu ver, para aplicar a multa qualificada é necessária à prova da
evidente intenção de sonegar ou fraudar, condição imposta pela lei. A prova deve ser material,
pois o evidente intuito de sonegação não pode ser presumido. Não basta a prova da omissão de
rendimentos, tampouco meros indícios; é necessária que estejam perfeitamente identificadas e
comprovadas a circunstância material do fato, com vistas a configurar o evidente intuito de
sonegar, relativamente a cada fato gerador do imposto.
Com efeito, o agente lançador justificou a imposição da penalidade exacerbada nos
termos abaixo (e-fls. 591/592):

Os fatos constantes no relatório fiscal não são aptos a justificar a conduta prevista
no artigo mencionado, uma vez que a autoridade fiscal não correlacionou especificamente a
conduta do contribuinte a nenhum dos dispositivos encimados, seja a sonegação, a fraude ou o
concluiu.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.583 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000304/2009-99
15
Ora, independentemente do entendimento de cada julgador ou autoridade
fazendária a respeito do mérito de aludida demanda, não se pode admitir que o Fisco atribua
crime de sonegação fiscal, a partir da qualificação da multa, em mera suposição ou achismo, de
maneira a motivar sua conclusão, demonstrando a eventual conduta dolosa da contribuinte. Esse
procedimento, além de macular o regramento para adoção da multa imposta, representa uma
verdadeira preterição do direito de defesa da contribuinte.
No caso em análise, tem-se que a fiscalização se pautou no fato de que os valores
apurados com base nos depósitos bancários de origem não comprovada importaram em um
montante de rendimentos tributáveis presumidos, que ultrapassaram em valores expressivos os
rendimentos informados pelo contribuinte, em suas declarações de ajustes no ano calendário
em análise.
No entanto, a administração tributária já procedeu o lançamento do imposto
decorrente da omissão de receita, tendo como fundamento jurídico a constatação de depósitos
bancários de origem não comprovada, haja vista que o contribuinte não logrou justificar a
procedência e natureza dos valores recebidos.
Desta forma, o fato dos rendimento declarados serem em grande monta,
inferiores aos rendimentos dos depósitos de origem não justificadas, não são motivos, por si só,
suficientes para caracterizar a imposição da multa qualificada, tendo em vista que o fisco, de
ofício, procedeu o lançamento do imposto devido por meio do lançamento em questão, nos
moldes descritos na Súmula CARF n° 14, citada acima.
Neste diapasão, pela situação fática demonstrada, não se observa, presente nos
autos, materializados os requisitos previstos no art. 71 e 72 da Lei no 4.502/94, que define as
circunstancias que qualificam a ocorrência de sonegação/fraude, em decorrência de que o
contribuinte não logrou comprovar a origem dos depósitos bancários.
Dessa forma, entendo que deve ser desqualificada a multa de ofício, reduzindo-a
para o percentual de 75%.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir a qualificadora da multa de
ofício, reduzindo-a para 75%.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.583 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000304/2009-99
16

Fl. 948
DF CARF MF
Original